Tribunal: CARF
Processo: 10825.721219/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721219/2011-67
ACÓRDÃO
2202-011.746 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TETUO SHIMBO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. DESDOBRAMENTO SECUNDÁRIO QUANTO À POTENCIAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DOS MEIOS PRÓPRIOS.
A impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneos, substitutivos,
nem vicários, dos instrumentos ordinários, administrativos ou judiciais,
destinados à restituição de valores pagos indevidamente a título de
tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.746 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721219/2011-67
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da DRJ em Campo Grande/MS, de lavra do Auditor-Fiscal Jorge Aníbal David (Acórdão 04-
37.494):

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2008, no valor total de
R$ 13.564,15, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 24 a
27.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Não se trata de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 38.432,81 com imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 1.152,99, mas sim de devolução de empréstimo compulsório pela
aquisição de veículos.
b) O impugnante alega que não sendo a devolução de empréstimo compulsório
um rendimento, improcede sua tributação. O falho foi não ter declarado a
instituição financeira responsável pelo pagamento.
c) Indica a lei de no 10.833/03 artigo 27, § 1o; cita ainda, a pergunta 273, em
“imposto de renda pessoa física 2008 perguntas e respostas ano-calendário
2007”, onde menciona que este valor não se caracteriza como rendimento não
tributável na declaração de ajuste anual.
d) Além dos fatos acima descritos o contribuinte alega que a matéria impugnada
não foi submetida à apreciação judicial (inciso V do artigo 16 do decreto
70.235/72, com a redação dada pelo artigo 112 da lei no 11.196/05).
e) Diante do exposto, requer a improcedência na notificação de lançamento e a
restituição do valor indevidamente retido R$ 1.152,00.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.746 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721219/2011-67
3
Exercício: 2008
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE VEÍCULOS.
A devolução de empréstimo compulsório de veículos não se caracteriza como
rendimentos tributáveis, devendo ser informado como rendimento não tributável
na declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 15/12/2014, uma segunda-feira (fls.
44-45), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/12/2014, uma segunda-
feira (fls. 47), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O não reconhecimento do direito creditório integral ofende o artigo 165, I, do
Código Tributário Nacional, pois o pagamento do valor de R$ 912,00, realizado em
oito parcelas de R$ 114,00 foi indevido, conforme demonstra documento emitido
pela própria Receita Federal, e, portanto, deve ser objeto de restituição na via do
processo administrativo fiscal já instaurado.
b) A exigência de formulação de novo pedido de restituição via PER/DCOMP
contraria os princípios da economia processual e da eficiência administrativa (art.
37, caput, da Constituição Federal), porquanto o direito creditório decorre da
mesma relação jurídica e foi reconhecido parcialmente na própria impugnação,
não havendo respaldo legal para fragmentar a restituição em canais distintos.
c) A remissão à necessidade de “observância dos prazos decadenciais” viola o
direito à restituição tempestiva, dado que o pedido administrativo foi protocolado
em 05/08/2011, dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 168, I, do
CTN, não podendo ser prejudicado por eventual nova exigência formal posterior.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Requer-se a reforma do r. Acórdão de que ora se recorre, no sentido de desde já
ser reconhecido o direito creditório no valor de R$ 912,00, sem necessidade de
‘começar tudo de novo’, atingindo-se, então, a ‘eficiência administrativa’”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.746 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721219/2011-67
4
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Não conheço do recurso voluntário, por inexistência de objeto.
O recurso voluntário não é substitutivo, sucedâneo, nem vicário de pedido, judicial
ou administrativo, para restituição do indébito tributário, seja por repetição, seja por
compensação, ou ainda por outro meio previsto em lei.
Confira-se:

Numero do processo: 10320.720289/2014-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
OMISSÃO DE PROVENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ACOLHIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM. DESDOBRAMENTO
SECUNDÁRIO QUANTO À POTENCIAL RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS PRÓPRIOS.
A impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneos, substitutivos, nem
vicários, dos instrumentos ordinários, administrativos ou judiciais, destinados à
restituição de valores pagos indevidamente a título de tributo.
Numero da decisão: 2202-010.777
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original